Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Vistos etc. Aviado cumprimento de sentença destinado à perseguição da verba honorária assegurada ao Distrito Federal, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis, de forma a serem conformados aos assentamentos processuais à fase processual ora deflagrada. Acudidas essas providências, ao executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento espontâneo do importe exequendo, conforme a apuração promovida, e, ainda, para, em optando pelo exercício dessa faculdade, expirado aludido interstício, formular impugnação (CPC, art. 525), ressalvado que, não havendo realização espontânea da obrigação no interstício pontuado, será agregada de multa e honorários advocatícios, nos moldes do apregoado pelo disposto no art. 523, §1o, do estatuto processual. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator